Tribunal: CARF
Processo: 10920.723345/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723345/2013-30
ACÓRDÃO
3001-003.482 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEGUR RECURSOS HUMANOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 01/01/2009, 01/01/2010
BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA. INCLUSÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS E ENCARGOS
SOCIAIS. LEGALIDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
A propositura de mandado de segurança (proc. no 2003.72.01.001985-2)
com idêntico objeto — exclusão dos valores destinados a salários e
encargos sociais da base de cálculo do PIS/Cofins — implica renúncia ao
direito de recorrer na esfera administrativa, nos termos do art. 38,
parágrafo único, da Lei 6.830/1980 e da Súmula CARF no 01. Não
conhecimento do Recurso nessa extensão.
Alegações de violação à capacidade contributiva (art. 145, §1o, CF) e de
inconstitucionalidade da legislação que rege o PIS/Cofins não podem ser
apreciadas nesta instância, à luz da Súmula CARF no 02. Não conhecimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.482 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723345/2013-30
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 15-49.496 - 7a
Turma da DRJ/SDR que teve a seguinte conclusão:
Conclusão.
Diante do exposto, voto por não conhecer a impugnação, mantendo integralmente
o crédito tributário lançado, de forma que a Unidade de Origem já pode prosseguir normalmente
com os seus procedimentos de cobrança
Na origem, Trata-se de Auto de Infração relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e de Contribuição para o PIS/PASEP, decorrente da
apuração de insuficiência de recolhimento nos ano-calendário de 2009 e 2010.
A ação fiscal que ensejou a lavratura do Auto de Infração encontra respaldo no
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 09.2.02.00-2013-00435-9, o qual determinou a
realização de fiscalização destinada a verificar o correto cumprimento das obrigações tributárias
atinentes aos tributos em questão, no período objeto de análise.
Conforme relatado no processo administrativo, a fiscalização consistiu na análise da
escrituração contábil da contribuinte e dos valores declarados nos Demonstrativos de Apuração
das Contribuições Sociais – DACON, apurando-se que a contribuinte teria considerado apenas
parte da receita de prestação de serviços, em desacordo com a legislação vigente, o que motivou a
lavratura do presente lançamento.
Ao ser cientificada quanto ao início do procedimento fiscal, a recorrente foi
intimada a apresentar o seguinte elemento:
3) Informar se há ações judiciais em andamento ou já transitadas em julgado, nas
quais a contribuinte seja parte interessada, que visem questionar quaisquer aspectos referentes à
legislação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição
para o PIS, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, apresentando, se for o caso, cópia
da petição inicial e das sentenças proferidas.
Em resposta, a contribuinte apresentou cópia da ação judicial no
2003.72.01.001985-2 (fls. 63 a 126).
Em seguida, da análise da documentação apresentada verificou-se que a
contribuinte havia ingressado com mandado de segurança (processo no 2003.72.01.001985-2),
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.482 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723345/2013-30
3
perante a 4a Vara Federal em Joinville/SC, no qual pleiteava o direito de recolher a contribuição
para o PIS e a COFINS somente sobre o que considerava como a sua receita auferida ("taxa de
administração"), excluindo, assim, os valores recebidos da tomadora de serviços destinados ao
pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários.
Devidamente cientificada a recorrente apresentou impugnação por meio da qual
alegou em síntese a) violação ao princípio da capacidade contributiva e a multa em caráter
excessivo e confiscatório; b) que as exações PIS e COFINS somente devem incidir sobre o que pode
se chamar de faturamento, sobre os valores pagos a recorrente pelos contratantes a título de
“taxa de administração”, excluindo-se de sua base de cálculo salários e encargos trabalhistas e
sociais.
A 7a Turma da DRJ/SDR julgou a impugnação da recorrente improcedente,
conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. MESMO OBJETO.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação
judicial, porquanto caracterizada a renúncia à esfera administrativa, consoante o Parecer
Normativo COSIT n° 7/14, bem como a Súmula CARF n° 1.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando primeiramente
cerceamento de defesa argumentando ser forçoso reconhecer que a identidade de objeto entre os
argumentos da impugnação e da ação judicial é apenas parcial, assim, após a respectiva
argumentação a recorrente alegou violação ao princípio da capacidade contributiva e a multa em
caráter excessivo e confiscatório, requerendo, por fim, o cancelamento total do dpebito e da
multa aplicada de 75%.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.482 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723345/2013-30
4

A controvérsia gira em torno da da inclusão, ou não, na base de cálculo das
contribuições ao PIS e à COFINS dos valores relativos aos salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários pagos pela empresa tomadora de serviços à empresa prestadora de
mão de obra temporária, no exercício de suas atividades no período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2010.
1. Preliminarmente: da alegação de cerceamento de defesa e da identidade do
objeto da ação judicial com o processo administrativo
A recorrente alega cerceamento de defesa argumentando ser forçoso reconhecer
que a identidade de objeto entrar os argumentos da impugnação e da ação judicial é apenas
parcial.
Contudo tal argumentação não merece prosperar.
Nesse sentido, a Recorrente alega a nulidade do auto de infração devido à análise
de todos os elementos probatórios apresentados e à ausência de oportunidade de produção de
provas adicionais que demonstrariam a natureza transitória dos valores recebidos para
pagamento de salários e encargos sociais, sob pena de ofensa aos PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA
e CONTRADITÓRIO.
Sem razão a Recorrente, pois não procedem as arguições de nulidade quando não
se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso, inexiste nulidade em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal
competente com a descrição clara do fato objeto da autuação e com o apontamento da legislação
aplicável ao caso.
Observa-se que, paralelamente à tramitação administrativa, a contribuinte ajuizou
ação judicial com o mesmo objeto em debate neste processo administrativo, demonstrando a sua
opção pela via judicial para questionar a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFIN
Da ação judicial:
A contribuinte ingressou com mandado de segurança (processo n
2003.72.01.001985-2) perante a 4a Vara Federal em Joinville — SC pleiteando
o direito de recolher a contribuição para o PIS e a COFINS somente sobre o que
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.482 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723345/2013-30
5
considera como a sua receita auferida ("taxa de administração"), ou seja,
excluindo-se dos valores recebidos da tomadora de serviços aqueles que serão
pagos aos trabalhadores por ela contratados para a prestação dos serviços na
tomadora, assim como os encargos sociais e trabalhistas, fls. 63 a 85.
Em sentença de 1° grau, o pedido foi julgado improcedente.
Em julgamento de apelação, a Egrégia Turma do Tribunal Regional Federal da
4a Região, por unanimidade, deu provimento à apelação da empresa, para
afastar da base de cálculo do PIS e da COFINS os salários e encargos sociais
pagos aos trabalhadores temporários repassados à empresa pelas tomadoras
de serviços, fls. 102 a 110.
A União apresentou Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça — STJ e
Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal — STF.
No Recurso Especial n 1.063.006 — SC — (2008/0121220-5) interposto pela
Fazenda Nacional no Superior Tribunal de Justiça, o Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux
decidiu dar provimento ao recurso, fls. 116 a 125:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. "FATURAMENTO" E
"RECEITA BRUTA". LEIS COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E LEIS ORDINÁRIAS
9,718/98, 10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE
OBSERVA REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74),
VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS
TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO. JULGAMENTO, PELA PRIMEIRA SEÇÃO, DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RESP 1.141.065/SC).
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime
normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias
10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas
prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regidas pela
Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários (Precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC:
Resp 1.141.065/SC , Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 09.12.2009, Dje
01.02.2010).
2. Deveras, a definição de faturamento mensal/receita bruta, à luz das Leis
Complementares 7/70 e 70/91, abrange, além das receitas decorrentes da
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.482 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723345/2013-30
6
venda de mercadorias e da prestação de serviços, a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais, concepção que se
perpetuou com a declaração de inconstitucionalidade do § 10, do artigo 30, da
Lei 9.718/98 (Precedentes do Supremo Tribunal Federal que assentaram a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS e do PIS pela
Lei 9.718/98: RE 390.840, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado
em 09.11.2005, DJ 15.08.2006; RE 585.235 RG-QO, Rel. Ministro Cezar Peluso,
Tribunal Pleno, julgado em 10.09.2008, DJe-227 DIVULG 27.11.2008 P(JBLIC
28.11.2008; e RE 527.602, Rel. Ministro Eros Grau Rel. p/ Acórdão Ministro
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 05.08.2009, DJe-213 DIVULG
12.11.2009 PUBLIC 13.11.2009).
3. Por seu turno, com a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS,
promovida pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, os valores recebidos a título
de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários
subsumem-se na novel concepção de faturamento mensal (total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil).
4. Conseqüentemente, a definição de faturamento/receíta bruta, no que
concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra
temporária (regidas pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do
serviço prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos
trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos suportados na
atividade empresarial.
5. In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de mão-de-
obra temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74,
consoante assentado na instância ordinária), razão pela qual,
independentemente do regime normativo aplicável, os valores recebidos a
título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
6. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do
recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os
demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão
ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 50,1, da
Res. STJ 8/2008).
Recurso especial da Fazenda Nacional provido (CPC, artigo 557, § 10-A)."
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.482 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723345/2013-30
7
No STF, o Exmo. Sr. Ministro Cesar Peluso considerou o Recurso Extraordinário
interposto pela União prejudicado e determinou o retorno dos autos ao
Tribunal d origem, fl. 298.
Em relação às matérias abrangidas pela mencionada ação, caracterizou-se a
renúncia à instância administrativa, pois cabe ao Judiciário decidir a questão, tornando-se inócuo
o julgamento administrativo. Trata-se de observância ao princípio da unidade de jurisdição,
consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e que também atende aos princípios da
economicidade e da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF). Nesse sentido dispõem o art. 87 do
Decreto no 7.574/2011, que regulamentou o processo administrativo fiscal federal, e o Parecer
Cosit no 7, de 22/8/2014.
Com efeito, a Lei no 6.830/80, em seu art. 38, § único, dispõe o seguinte:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado
de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do
débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e
demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
A Súmula CARF no 01 segue no mesmo sentido: Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A recorrente sustenta que a decisão de primeira instância seria nula por
cerceamento de defesa e ausência de análise das provas. Todavia, inexiste, nos autos, qualquer
das hipóteses do art. 59 do Decreto 70.235/1972 (atos lavrados por pessoa incompetente ou
decisão proferida sem garantir contraditório e ampla defesa) . O lançamento foi efetuado por
autoridade competente, descreveu com clareza o fato gerador e apontou a legislação aplicável.
Assim, a alegação não se amolda a vício de forma capaz de invalidar o ato administrativo; constitui
mera inconformidade com o resultado, matéria que não enseja conhecimento como preliminar de
nulidade. Diante da manifesta improcedência, deixo de conhecer desse ponto do Recurso.
A recorrente invoca suposta afronta ao art. 145, §1o da Constituição Federal para
afastar a incidência das contribuições ao PIS/Cofins ou, subsidiariamente, reduzir a multa de ofício.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.482 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723345/2013-30
8
A discussão, porém, gira em torno de parâmetro constitucional, cujo exame escapa à competência
desta Corte administrativa, conforme Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária” . Por se tratar de controle de
constitucionalidade, o tema deve ser submetido exclusivamente ao Poder Judiciário.
Consequentemente, não conheço do Recurso quanto à alegada violação da capacidade
contributiva.
O Recurso reitera a pretensão — já deduzida em mandado de segurança no
2003.72.01.001985-2 — de excluir os valores destinados ao pagamento de salários e encargos
sociais da base de cálculo das contribuições. A identidade de objeto entre a ação judicial e o
presente processo administrativo configura renúncia à via administrativa, nos termos do art. 38,
parágrafo único, da Lei 6.830/1980 e da Súmula CARF no 01 . Logo, esta Turma carece de
competência para apreciar novamente a matéria. Ademais, o pedido envolve exame de
constitucionalidade (art. 195, I, “b”, CF), circunstância que, por si só, atrai a incidência da Súmula
02, já mencionada. Assim, por dupla razão — renúncia à instância administrativa e matéria
constitucional — deixo de conhecer desta alegação.

Dessa forma, deixo de conhecer o Recurso Voluntário quanto: (i) à nulidade da
decisão da DRJ — por ausência de vício formal; (ii) à suposta violação da capacidade contributiva
— por versar sobre matéria constitucional; e (iii) à inconstitucionalidade da base de cálculo do
PIS/Cofins — tanto por envolver controle de constitucionalidade quanto pela renúncia à esfera
administrativa, em face de ação judicial com idêntico objeto. Não há, portanto, matérias
remanescentes a serem conhecidas pela Turma.
Recurso Voluntário não conhecido.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 835
DF CARF MF
Original